Tribunal: TJMT
Processo: 1026768-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026768-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Fabrico, comércio ou detenção de arma branca ou munição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (ADVOGADO), EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - CPF: 012.768.441-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CARLOS CECILIO - CPF: 432.877.511-15 (PACIENTE), OSVALDO CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 402.308.728-91 (VÍTIMA), WISLEN GONCALVES CECILIO - CPF: 028.044.401-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTS.
12, 16 E 17 TODOS DA LEI N.o

10.826/03
– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA –
ALEGADA DECRETAÇÃO
DE OFÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO IMPOSTA AO PACIENTE APÓS MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
–

NEGATIVA DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – COMÉRCIO DE ARMAS QUE ERAM UTILIZADAS EM CRIMES VIOLENTOS – FUNDADO RECEIO DE EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA –

PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL
–

CONDENADO QUE FOI MANTIDO PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO

–
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há se falar em atuação de oficio do juiz quando a prisão preventiva é decretada após o Ministério Público se manifestar nos autos, e apontar a pertinência da segregação cautelar diante do caso concreto.

2.

Apresenta-se idoneamente fundamentada a negativa de recorrer em liberdade se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e ainda persiste a necessidade de proteção da ordem pública, uma vez que as armas comercializadas estavam sendo utilizadas para o cometimento de crimes violentos, bem como para assegurara aplicação da lei penal, haja vista que o paciente permaneceu foragido durante a investigação policial, o que demonstra a maior gravidade dos crimes e a periculosidade social do paciente, a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para garantir a segurança pública, a tornar ineficaz a substituição da sua prisão preventiva por medidas menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP, a despeito de condições pessoais abonatórias que eventualmente ostente, as quais são insuficientes para afastar o
periculum libertatis

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

EDMAR GOMES DE VASCONCELOS

PACIENTE:

LUIZ CARLOS CECILIO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis /MT,
que lhe negou o direito de recorrer em liberdade
nos autos da

ação penal n.o 0012644-33.2019.8.11.0064 – código n.o 701698, na qual foi condenado

em primeira instância, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no artigo 17 da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Contextualizando a impetração, o subscritor esclarece que o paciente foi preso em
29/01/2020
, ao que se seguiu a instrução processual e a prolação de sentença no dia
01/04/2020
, oportunidade em que restou condenado à reprimenda
de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, sendo-lhe negado o direito de apelar em liberdade,
encontrando-se os autos, atualmente, no aguardo do julgamento do recurso por este Sodalício.

Como primeira vertente ensejadora, o impetrante afirma que a autoridade impetrada decretou a segregação cautelar do paciente
sem
qualquer manifestação prévia da autoridade policial ou requerimento do órgão acusatório
, o que, em sua intelecção, configura coação ilegal, principalmente porque
a
decretação
ex officio
da prisão preventiva viola o sistema acusatório e demais diretrizes implementadas pela Lei n.o 13.964/2019.

Sob outra vertente, invoca o princípio constitucional da presunção de inocência para sustentar a
inidoneidade da fundamentação empregada para negar o direito de recorrer em liberdade ao paciente
, porquanto entende que a autoridade impetrada lastreou a necessidade da manutenção do cárcere provisório em argumentos genéricos, fato este que, na intelecção da defesa, configura indevido cumprimento antecipado de pena, ao que agrega a
suficiência e adequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP
, notadamente ante os predicados pessoais abonatórios ostentados pelo paciente.

Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que lhe seja concedido o direito de responder ao processo em liberdade, ainda que condicionado ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito
, reclama a confirmação da tutela de urgência porventura deferida, e a concessão em definitivo do
writ.

O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada do ID 71024995 ao ID 71032451.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 71247961), sendo as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 71418957.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 71998989).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Luiz Carlos Cecílio
restou condenado nos autos da Ação Penal n.o 0012644-33.2019.8.11.0064 – código n.o 701698, pela suposta prática das condutas ilícitas descritas
nos artigos 12 e 16, ambos da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 70 do Código Penal, e no artigo 17 da Lei n.o 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprido no regime inicial fechado
, sendo-lhe, negado o direito de aguardar solto o trânsito em julgado da sentença.

Inconformado, insurge-se o impetrante sustentando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados. Feitas essas breves digressões, passo a análise das pretensões defensivas.

De proêmio, conforme consignado na decisão liminar, ao contrário do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva do paciente foi precedida de requisição do
Parquet,
por ocasião da audiência de custódia ocorrida em
03/12/2019
, oportunidade em que a autoridade impetrada decretou a segregação cautelar do beneficiário e do corréu
Wislen Goncalves Cecilio
, ao passo que o beneficiário do presente remédio heroico permaneceu foragido até o cumprimento do mandado prisional em
28/01/2020.

Nesse contexto, diante da manifestação prévia do representante ministerial pela constrição cautelar do paciente,
não há falar nulidade decorrente da
atuação de ofício do juiz
.

Por sua vez, quanto ao pretendido direito de recorrer em liberdade, constato que o d. magistrado ao prolatar a sentença, publicada na data de
01/04/2020
, fundamentou a manutenção do encarceramento provisório do increpado na
persistência dos motivos e requisitos justificadores do decreto originário da prisão preventiva,
que foi mantida durante todo o trâmite processual, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, bem como pelo fundado risco de evasão do distrito da culpa.

Nessa toada, resta evidente que a d. autoridade reputada de coatora, ao manter a medida segregatícia por ocasião da condenação do favorecido nessa ordem, utilizou-se de
fundamentação
per relationem
ou aliunde
, que, de acordo com o entendimento firmado nesse e. Tribunal de Justiça, “
constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”
, conforme se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 50
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 (Disponível em DJe n.o 9998, de 11/04/2017).

Com isso, imprescindível que sejam apreciados, também, os motivos que justificaram o decreto originário da custódia provisória do increpado, assim como aqueles que lastrearam os indeferimentos dos pedidos revogatórios da prisão.

Assim, para se aferir a existência ou não de motivação concreta para a segregação cautelar, deve-se analisar o fato em si, a conduta praticada pelo agente criminoso e a forma como procedeu no cometimento do ilícito, descritos no pronunciamento judicial, e não somente a técnica redacional do juiz.

Nesse sentido é o trecho do pronunciamento do Ministro,
in verbis:

“Ressalto que, no meu entendimento, a decisão judicial deve ser analisada em sua totalidade para aferir se ha ou não motivação para a segregação cautelar, haja vista que a sentença e um todo indissolúvel.

(...) Justamente por tais razões que, não raras vezes, volto minha atenção para toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se ha necessidade de imposição da cautelar extrema. Apesar de eventual deficiência no tópico específico da motivação da pena, em muitos casos e impossível desprezar, pela descrição fática, a efetiva existência de dados concretos possíveis de serem considerados em outro tópico da sentença.

Portanto, entendo que as decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
(STJ – HC 296.381/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014).

À vista disso, ao que ressai dos referidos pronunciamentos judiciais, o encarceramento provisório ora vergastado foi mantido na sentença penal condenatória para o fim de
salvaguardar a ordem pública
, porquanto as condutas ilícitas perpetradas seriam de
demasiada gravidade
, tendo em vista a quantidade de armamento e munições apreendidas, associado ao fato do paciente comercializar armas que estavam sendo utilizadas para a prática de crimes violentos. Ao apreciar situação análoga, assim, decidiu a Corte Cidadã acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, EXPLOSIVOS, ACESSÓRIOS E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONDUTA DELITUOSA NARRADA EM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. INDÍCIOS DO CONLUIO ENTRE OS AGENTES DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL DEFLAGRADA A PARTIR DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. EXAME ACURADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

1. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que narra, com todas as circunstâncias, a prática do delito de organização criminosa,
bem como do crime de comércio clandestino de armas de fogo, explosivos, acessórios e munições de uso restrito, demonstrando evidências claras do conluio criminoso entre os denunciados, haja vista que, além de o recorrente ser o proprietário do sítio - onde se encontravam armazenadas as armas e munições e onde os denunciados se encontravam para o planejamento dos crimes -, as interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, demonstram que ele mantinha contato com vários denunciados, negociando munições de armas de fogo, comentando, com preocupação, as prisões de alguns dos integrantes da organização
, comunicando-se, por vezes, de forma codificada, o que permite inferir o intuito de atrapalhar as investigações. (...)

3.
É legítima a prisão cautelar decretada com o fim de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do agente e da ação criminosa
.

4. Havendo fatores reais de cautelaridade aptos a demonstrarem a necessidade da prisão preventiva, não se mostram suficientes para o caso em análise as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ademais, eventuais condições pessoais favoráveis, nessas circunstâncias, não têm o condão de, isoladamente, revogar a custódia cautelar.

5. Recurso em habeas corpus improvido
. (RHC 98.079/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) – Destaquei.

De outro lado,
examinando a prova amealhada ao processo eletrônico,
constata-se relevantes indicativos que demonstram que, após o conhecimento da ação policial, o paciente evadiu-se do distrito da culpa
, o que evidencia a
intenção de frustrar a
aplicação da lei penal
.

Isso porque, a

custódia provisória foi-lhe imposta na data de
06/12/2019
, tendo o paciente permanecido

foragido até o cumprimento do mandado prisional em
29/01/2020
, a justificar a manutenção de sua prisão preventiva, com o objetivo de resguardar a finalidade útil do processo criminal. Nesse mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
vejamos
:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

2. Compulsando os autos, verifica-se que a medida extrema encontra-se devidamente embasada no previsto no art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para aplicação da lei penal, na medida em que ''a situação analisada nos presentes autos não revela a mera não localização do acusado, mas verdadeira evasão, apta a justificar a decretação da prisão cautelar''. O Tribunal, nesse aspecto, consignou que ''as circunstâncias da causa efetivamente demonstram o descaso do réu com a apuração dos fatos. Evidenciam também que ele está tentando furtar-se à Justiça, justificando-se, portanto, a decretação da custódia cautelar''.

3. A fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, que se revela imprescindível para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e evitar a ação da justiça.

4. Habeas corpus não conhecido”.
(HC 416.150/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado nessa Corte de Justiça, que sedimentou a sua linha intelectiva no sentido de que
“
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”
(conforme Enunciado Orientativo no 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 desse e. TJMT).

Logo,
diante das circunstâncias da conduta imputada ao paciente, visto que as armas comercializadas estavam sendo utilizadas para o cometimento de crimes violentos, associado ao fundado risco de evasão do distrito da culpa, justifica-se a sua manutenção do cárcere cautelar, para
garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal
.

Não bastasse isso, ainda há de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau
”

(HC 454.030/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 31/08/2018).

Com isso, tais fatores concretos, bem delineados nas razões de decidir extraídos do caso concreto, impedem considerar a sentença vergastada, no ponto que nega ao paciente o direito de aguardar solto o trânsito em julgado, como desprovida de fundamentação, teratológica ou ilegal, uma vez que bem esclarecido o
periculum libertatis
, mantendo a prisão preventiva amparada nos requisitos e pressupostos normativos, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção de toda a sociedade do perigo que representa à segurança pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Sendo assim, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Dessa forma, não vislumbrada qualquer ilegalidade no fato de ter sido negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entendo que merece ser mantido recolhido em cárcere, máxime porque esteve preso durante toda a instrução processual e persistem os requisitos normativos da prisão preventiva. Com tais considerações, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
LUIZ CARLOS CECILIO
e, por conseguinte, mantenho o seu recolhimento cautelar ao cárcere, em razão de ter-lhe sido negado o direito aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferida nos autos da ação penal no 0012644-33.2019.8.11.0064 – código n.o 701698.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021